Tribunal: TJDFT
Processo: 0729372-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A realização de penhora rechaça a configuração de inércia da parte exequente, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ou seja, a caracterização da prescrição pressupõe a efetiva inércia da parte no lapso temporal definido por lei, de modo que a localização de valores a serem recebidos pelo executado em processo diverso, com o consequente deferimento da constrição, afasta seu reconhecimento. Precedente.
2. A discussão acerca da exclusão da inscrição do crédito relativa aos honorários advocatícios, encontra-se preclusa, uma vez que deferida há quase 3 (três) anos, em impugnação do executado/agravante no prazo legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.